Tribunal: TJDFT
Processo: 0749856-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749856-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MIKAELLA LOPES FRANCA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (réu) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por MIKAELLA LOPES FRANCA, processo n. 0718677-56.2023.8.07.0003, na qual inverteu o ônus da prova em desfavor da parte requerida, ora agravante, nos termos do artigo 373, § 1°, do Código de Processo Civil. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 175868363 de origem): “I - Trata-se de demanda ajuizada por MIKAELLA LOPES FRANÇA contra o HOSPITAL REGIONAL DA CEILÂNDIA – HRC e o DISTRITO FEDERAL por meio da qual pretende a condenação da parte requerida por dano estético, no valor de R$60.000,00 ou outro valor a ser arbitrado, para possíveis cirurgias estéticas a serem suportadas a fim de reparar o dano causado, bem como por dano moral no valor de R$120.000,00 ou outro valor arbitrado pelo Juízo. A decisão de ID 162757751 determinou a retificação do cadastro processual, quanto ao polo passivo, para constar como réu apenas o DISTRITO FEDERAL. DISTRITO FEDERAL apresentou sua contestação em ID 168734433. Tece considerações sobre a responsabilidade civil do Estado. Aduz que a paciente foi atendida diversas vezes na rede pública e sempre esteve devidamente assistida. Transcreve relatório médico. Aponta que, no momento da alta médica, nada indicava a possível presença de sepse ou de perfuração uterina, tendo a autora passado por um quadro delicado em razão do aborto e, além disto, contraiu COVID-19. Registra que, graças à atuação da rede pública de saúde a vida da autora foi salva, pois saiu do hospital em boas condições de saúde e foi devidamente orientada quanto aos sintomas que deveriam exigir sua presença novamente no hospital. Pondera que o direito à indenização pressupõe a existência do dano e do nexo de causalidade, contudo, não há nada que indique a presença de erro médico, devendo o pedido ser julgado improcedente. Insurge-se contra os valores pleiteados a título de danos morais e estéticos, vez que a indenização não pode se tornar fonte de enriquecimento e a própria autora se define como uma pessoa pobre. Requer a improcedência do pedido. Réplica ofertada em ID 172539471. Em provas, o DISTRITO FEDERAL nada requereu (ID 174303119). É a síntese do necessário. II – Sem preliminares, partes legítimas e bem representadas, dá-se por saneado o processo. III - No presente caso, a controvérsia cinge-se em verificar se os problemas de saúde descritos na inicial, como sepse e perfuração uterina, além de enormes cicatrizes no abdômen, resultado das cirurgias, decorreram de falha na prestação do serviço médico, consistente em erro na curetagem realizada pela equipe médica do Hospital Regional de Ceilândia, em razão do aborto sofrido pela autora. Impende destacar que o ônus da prova, no caso em apreço, não observará o regramento previsto no art. 373 do CPC. Uma vez que o atendimento médico foi prestado por agentes públicos, bem como o fato de que o DISTRITO FEDERAL dispõe de toda a documentação sobre o atendimento, verifica-se hipótese em que a parte ré dispõe de muito maior facilidade para a demonstração do acerto no procedimento adotado. Por isso, cabível a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, de modo a atribuir ao réu o ônus de demonstrar que o atendimento foi prestado de forma eficiente e adequado, e que o resultado foi decorrente de fatores alheios à prestação do serviço médico. A comprovação dos danos seguirá a regra geral do art. 373 do CPC. IV - Por conseguinte, determino a reabertura da oportunidade para as partes indicarem as provas que pretendem produzir. Prazo de QUINZE DIAS. V – Intimem-se para manifestação das partes nos termos do art. 357, § 1o, do CPC.” Inconformado, o requerido recorre. O agravante narra que, na origem, é demandado pela parte agravada, na qual busca a responsabilidade do Estado, por suposta falha no atendimento médico, “curetagem, realizado após aborto espontâneo, que teria resultado em perfuração uterina e infecção generalizada (sepse)”. Aduz que na exordial ofertada pela agravada esboça uma narrativa que deve ser por ela provada, mantendo-se a clássica distribuição do ônus probatório. Defende a tese de não é hipótese de inversão do ônus da prova, pois não preenchidos os requisitos legais autorizadores. Liminarmente requer seja concedido efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito pugna pelo provimento do recurso, e consequente reforma da r. decisão agravada, afastando a determinação de inversão do ônus da prova. Dispensado o recolhimento de preparo, ante a isenção de que faz jus a parte recorrente. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento ou não da liminar, a ser analisada à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Fazendo um juízo de prelibação superficial, próprio do exame das liminares, não vislumbro, de plano, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo reclamado. O Código de Processo Civil estabelece que “nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (Art. 373, §1o do CPC). Consoante a melhor interpretação desse dispositivo, por meio da distribuição dinâmica do ônus da prova e, diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, o Juiz pode redistribuir o ônus probatório, Não se pode olvidar que, fazendo uma rápida leitura dos autos de origem, denota-se, do bojo da petição inicial, a descrição de supostos fatos que ensejariam erro medito no atendimento dispensado ao agravado após um acidente automobilístico. Em tese, estes são os fatos que necessitam ser provados. Com a devida vênia aos relevantes argumentos do agravante, mas, em tese, parece-me que a parte agravada encontra-se em posição de fragilidade enquanto usuário do serviço público de saúde, em notória hipossuficiência técnica e financeira, ao passo que, de outro lado, o agravante/réu detém ao alcance das mãos todas as condições de comprovar nos autos a existência (ou não) de nexo de causalidade entre o fato apontado na inicial e o evento danoso, haja vista ser, em tese, o responsável pela prestação de serviço de saúde a qual foi submetido a autora/agravada. Enfatizo que, de acordo com entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é permitido ao Magistrado aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova, de modo que este ônus pode recair sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, consoante as particularidades do caso concreto (REsp 1667776/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 13/06/2017, DJe 1/08/2017). Ademais, em casos símiles, este Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido pela admissão da inversão do ônus da prova. Nesse sentido, faço registro dos seguintes julgados oriundos desta eg. 6a Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. I - O art. 373, §1°, do CPC, quanto à inversão do ônus da prova, condiciona a sua concessão excepcional aos "casos previstos em lei ou diante de peculiaridades de causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário", critérios que serão aferidos ao prudente arbítrio do Magistrado. II - Na ação de indenização por alegado erro médico, é justificada a inversão do ônus da prova pericial, com base na regra de distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1o, do CPC, recaindo sobre o Distrito Federal o ônus de demonstrar que os serviços médico-hospitalares foram corretamente prestados. III - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1353791, 07103734820218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO PACIENTE. 1. Dispõe o artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil que, nos casos previstos em lei, ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo, nos termos do caput, ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. 2. No caso, em que se discute a existência de erro médico, nota-se a hipossuficiência técnica do paciente. Ademais, o Distrito Federal é o detentor de toda a documentação relativa ao atendimento prestado, possuindo maior facilidade na comprovação da regularidade na prestação do serviço. Portanto, verifica-se que a decisão agravada aplicou adequadamente a previsão legal que autoriza a inversão do ônus da prova. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1647101, 07289521020228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no PJe: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. ATENDIMENTO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DE PROVA. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS. 1. Em observância ao princípio da economia processual, adequada a análise conjunta do agravo interno com o agravo de instrumento, quando este comportar julgamento de mérito. Precedentes. 2. Admite-se a inversão do ônus da prova em desfavor do Distrito Federal, ora agravante, seja pela constatação de hipossuficiência técnica da parte autora na produção probatória em ação indenizatória em que se pretende reparação por danos morais, por alegado erro médico cometido em hospital da rede pública distrital, seja pela maior facilidade do ente público na obtenção da prova do fato contrário, para a adequada solução da lide (CPC, art. 373, § 1o). 3. De acordo com a jurisprudência do STJ, "esta Corte, em casos análogos, tem admitido a inversão do ônus da prova, em casos de vulnerabilidade e hipossufiência técnica da vítima, como na hipótese: STJ, AgInt no AREsp 1.292.086/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/09/2018; REsp 1.667.776/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/08/2017." (AgInt no AREsp n. 1.707.152/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 12/11/2020). 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS.(Acórdão 1684114, 07388773020228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no PJe: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Por fim, ressalto que, considerando que a prova acerca da regularidade do atendimento médico é fato que está sob o domínio do agravante, incabível falar em prova diabólica. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade sumário, à míngua da probabilidade de provimento do recurso, entendo que o pedido de efeito suspensivo não merece ser deferido. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a Agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator